Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-13.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008935-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 007.814.751-47 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), KEILY STEFANNI ORDONES NERY MENDES - CPF: 011.472.101-79 (APELADO), M. V. N. M. - CPF: 079.833.271-96 (APELADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (APELANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (APELANTE), EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME - CNPJ: 10.383.455/0001-97 (APELANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (APELANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME - CNPJ: 10.383.455/0001-97 (APELADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (APELADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (APELADO), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), KEILY STEFANNI ORDONES NERY MENDES - CPF: 011.472.101-79 (APELANTE), M. V. N. M. - CPF: 079.833.271-96 (APELANTE), RICARDO DE ALMEIDA MENDES - CPF: 007.814.751-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS AUTORES E DESPROVEU O DA CONSTRUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL FINANCIADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO POR PERÍODO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – ATRASO DE 15/05/2015 A 06/04/2017 (DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO) – MULTA CONTRATUAL NÃO ACUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – VIABILIDADE – ABALO EMOCIONAL EVIDENCIADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA EM GRANDE PARTE DO PEDIDO PELA CONSTRUTORA – RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADVERSO PROVIDO APENAS PARA QUE SEJA COMPUTADA A INDENIZAÇÃO NO PERÍODO DE 15-05-2015 A 06-04-2017, A TÍTULO DE ALUGUEL PELA MÉDIA DE VALORES CONSIDERANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS DO BEM E O PERÍO DECLINADO.

Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as alegações são analisadas e a tutela jurisdicional é distribuída, sobretudo quando abordada a questão atinente à menção de inadimplemento por parte do comprador do imóvel e também que foi providenciado o financiamento devido para a aquisição do imóvel.

Não é acumulável o pedido de indenização por aplicação de cláusula penal pelo atraso com o pedido de lucros cessantes, em razão de ocorrência de “bis in idem”.

O atraso por tempo considerável para a entrega de imóvel financiado e adquirido na planta não se configura mero aborrecimento, eis que ele, por si só, causa grande abalo emocional, impondo-se a condenação por danos morais.

Deve ser mantida a condenação a título de indenização por danos morais conforme fixado, mormente quando os valores observam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e também de vedação ao enriquecimento sem causa.

Considera-se plausível o pedido de indenização por danos materiais, compreendendo-se o período (data de entrega conforme contratado – extirpando-se o atraso de 180 dias – e a data da efetiva entrega), tendo em vista que no referido período o imóvel deixou de ser utilizado pelos compradores, à sua revelia, impedindo-se a moradia e a eventual locação.

A parte que foi vencida em grande parte do pedido deve arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, eis que, por consequência, a parte contrária decaiu de parte mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
. e por
RICARDO DE ALMEIDA MENDES E OUTROS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1008935-13.2017.8.11.0041, proposta por
RICARDO DE ALMEDIA MENDES e OUTROS
em desfavor de
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SPE E OUTROS,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora na inicial, para:
a)
Condenar
a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, à título de multa moratória, durante o período de 15/11/2015 a 06/04/2017,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da data de início do período de mora;
b)
Condenar
a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização por danos morais,
acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
c)
Condenar
a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 105,72 (cento e cinco reais e setenta e dois centavos), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da data do efetivo desembolso. Por fim, a parte Requerida foi
CONDENADA
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da autora no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

As Apelantes,
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., suscita preliminar de ausência de fundamentação da sentença, pois não motivou a decisão que extinguiu a reconvenção.

No mérito, alega que não houve o pagamento do saldo devedor; que residem no imóvel e não se desincumbiram das obrigações necessárias ao financiamento – deixando, inclusive, de pagar qualquer valor a título de moradia; que além de não procederem ao financiamento para quitação do bem imóvel, ainda tentam imputar culpa aos Apelantes.

Asseveram que o descumprimento de contrato não dá ensejo à indenização por danos morais; e que não há falar em ausência de boa-fé, idoneidade e transparência por parte da construtora, não havendo qualquer ilegalidade negocial.

Por fim, alegam que sucumbiram em parte mínima do pedido, de modo que os Apelados é que devem arcar com o ônus de sucumbência.

Pedem o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; que sejam julgados procedentes os pedidos da reconvenção; que seja afastada a condenação por dano moral e que os Apelados paguem integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, RICARDO DE ALMEIDA MENDES E OUTROS, defendem a reforma da sentença, alegando que ocorreu atraso na entrega do bem (entrega estipulada para 15-05-2015 e efetivada somente em 09-04-2017), sem que fosse apresentada qualquer justificativa para tal – caso fortuito, força maior ou fato extraordinário.

Aduzem que deixaram de auferir renda com eventual aluguel do imóvel, de modo que as Apeladas devem pagar aluguel mensal de 15-05-2015 até a data da entrega das chaves (08-04-2017).

Alegam que não há impossibilidade de acumulação da multa contratual com a indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes.

Dizem que não se mostra adequada a condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

Requerem o provimento da apelação, com o julgamento de procedência dos pedidos formulados.

As contrarrazões foram ofertadas pelos litigantes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por Fatex Residencial Construtor e outros, e pelo provimento parcial do recurso interposto por Ricardo de Almeida Mendes e outros, tão somente para que seja considerado como indenizável o período de 15/05/2015 a 06/04/2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1008935-13.2017.8.11.0041, proposta por
RICARDO DE ALMEDIA MENDES e OUTROS
em desfavor de
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SPE E OUTROS,
JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora na inicial, para:
a)
Condenar
a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, à título de multa moratória, durante o período de 15/11/2015 a 06/04/2017,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da data de início do período de mora;
b)
Condenar
a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização por danos morais,
acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5º, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
c)
Condenar
a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 105,72 (cento e cinco reais e setenta e dois centavos), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da data do efetivo desembolso. Por fim, a parte Requerida foi
CONDENADA
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da autora no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – suscitada por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SPE E OUTROS
.

Não há falar em ausência de fundamentação.

Verifica-se que houve a devida análise acerca as alegações e pedidos formulados, eis que, no pleito reconvencional, foi requerido o pagamento do saldo devedor existente ou comprovação de entrada no processo de financiamento do imóvel em questão; que houve o deferimento de medida liminar, determinando o depósito do valor requerido ou demonstrando que havido sido dada entrada no financiamento; e se não iniciado, que fosse fixado prazo de 30 dias para fazê-lo. Ato contínuo foi juntada a documentação comprovando o contrato de financiamento bancário do imóvel em litígio.

Portanto, houve a devida apreciação e a sentença expressamente se manifestou sobre a comprovação da contratação do financiamento por parte de RICARDO
DE ALMEDIA MENDES e OUTROS.

Ante ao exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

- Recurso interposto por

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SPE E OUTROS.

Não deve prosperar o pleito recursal.

Ficou demonstrado nos autos que RICARDO ALMEIDA E OUTRO(S) adquiriram uma unidade residencial do empreendimento “Residencial Pacem” – ficando entabulado que o imóvel seria entregue em 15-05-2015; que o prazo foi prorrogado em seis meses -

para 15-11-2015, o que é até usual no mercado de construção civil, sobretudo quando há previsão contratual para tal; todavia, o atraso para além do período mencionado não se mostra razoável, inclusive porque não ocorreu qualquer justificativa plausível para a entrega das chaves em abril/2017, somente após o ajuizamento da ação.

A propósito, colaciono um trecho da sentença:

“(...)
É incontroverso o atraso na conclusão da obra, sendo de rigor que as rés respondam pelas perdas e danos sofridos pelos autores, de acordo com o disposto no artigo 389 do Código Civil. Conforme Cláusula 8 do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária Em Construção e Outras Avenças, a Incorporadora comprometeu-se a entregar a obra concluída em 15/05/2015 e, ainda, segundo Cláusula 8.3 comprometeu-se com o pagamento ao adquirente de multa correspondente ao valor mensal de aluguel cobrado no mercado imobiliário local, por imóvel de mesmo padrão, tamanho e localização, a partir do sétimo mês de atraso na entrega do imóvel, como forma de penalidade moratória.

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, referente ao Tema 011, não se reputa abusiva a cláusula de prazo de tolerância para a entrega do imóvel prevista, inclusive, no contrato
sub judice
.

(...) como a entrega do imóvel não se concretizou antes de 15/05/2016, passam a valer as condições pactuadas anteriormente, fazendo com que a inadimplência da construtora compreenda o período de 15/05/2015 a 06/04/2017, quando foi cumprida a medida liminar que determinou a imissão dos autores na posse do imóvel.

Conforme rege a Cláusula 8.3.1 do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária Em Construção e Outras Avenças: “
O valor do aluguel mensal será apurado pela média aritmética do valor da avaliação apresentado por 03 (três) imobiliárias locais
”, determino o valor devido à título de multa por mora na entrega do imóvel com base na média das três cotações juntadas, culminando na quantia de R$ 1.800,00 mensais, devidamente corrigida, durante o período de 15/11/2015 a 06/04/2017. (...)”.

A propósito:

“(...)
5- A previsão de cláusula de tolerância (180 dias a mais para entrega do imóvel) não encontra qualquer óbice no ordenamento jurídico pátrio (desde que expressamente pactuada), configurando-se como o período razoável para o cumprimento das formalidades necessárias à entrega de um empreendimento de grande vulto e complexidade, como é a construção de um imóvel residencial.

6- Portanto o prazo para entrega do imóvel deveria ter ocorrido até o 31/09/2012, e não em 10/02/2014, conforme consta no termo de entrega das chaves.

7- “A construtora em mora na entrega do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de evolução de obra, a partir do momento em que se configurou o atraso, bem como pela restituição dos valores pagos a esse título pelo adquirente durante a mora” (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003169-96.2017.8.11.0002. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

8- Caberá devolução do valor pago a título de comissão de corretagem se não informado previamente o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão. (REsp 1.599.511, Recurso Repetitivo, Tema 938).

9- “Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo” (Ap 36948/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

10- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). (N.U 0021429-83.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”.

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...)
Relatam os autores que adquiriram uma unidade do empreendimento “Residencial Pacem” junto a construtora requerida, com entrega prevista para 15/05/2015.

Contudo, mencionam que o prazo foi prorrogado pela construtora por 180 dias, findando-se em 15/11/2015, sem que o imóvel fosse entregue.

Alegam que, após o ajuizamento da presente ação, em 06 de abril de 2017, a construtora procedeu a entrega das chaves aos autores, com a consequente imissão na posse do imóvel.

Com efeito, no presente caso, observa-se que os autores assinaram o compromisso de compra e venda em 27 de novembro de 2013, com previsão de entrega para 15 de maio de 2015, bem como 180 dias do prazo de tolerância previsto na cláusula 8.2 (id. 140401864).

Sabe-se que a estipulação de prazo de carência, ou de prorrogação da data de entrega da obra, a princípio, não é abusiva, devendo ser admitida quando devidamente fundamentada e justificada pela construtora, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, considerando que o prazo inicialmente previsto para entrega da obra era 15 de maio de 2015 e que o imóvel foi efetivamente entregue aos autores somente em 06 de abril de 2017, esse deve ser o período considerado como indenizável (15/05/2015 a 06/04/2017)”.

No que diz respeito à alegação de que o
descumprimento de contrato não dá ensejo à indenização por danos morais, considero-a descabida, uma vez que não se trata o caso, a meu viso, de mero aborrecimento, tendo em vista que o atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta gera transtornos e abalo emocional considerável.

Registre-se que não é o caso de aferição de boa-fé ou não da construtora responsável pelos prazos e entrega do imóvel. Trata-se de descumprimento de contrato de entrega por um prazo considerável, sem justificativa plausível. E isso é incontestável, de modo que a responsabilidade por tal situação deve ser medida.

Melhor sorte também não socorre aos Apelantes no que concerne à alegação de sucumbência em parte mínima, pois a parte Autora logrou êxito na grande maioria dos pedidos, de modo que não há cabimento neste pleito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

- Recurso interposto por
RICARDO DE ALMEIDA MENDES E OUTROS

Primeiramente, há que se considerar não acumulável a cláusula penal em razão do atraso na entrega do bem com a indenização por lucros cessantes, vez que tal circunstância acarretaria “bis in idem”.

A esse respeito, colaciono trecho do parecer:

“(...) considerando que o prazo inicialmente previsto para entrega da obra era 15 de maio de 2015 e que o imóvel foi efetivamente entregue aos autores somente em 06 de abril de 2017, esse deve ser o período considerado como indenizável (15/05/2015 a 06/04/2017).

Assim, diante do inadimplemento da construtora, resta demonstrada a necessidade do pagamento da multa pelo atraso da entrega do imóvel.

Contudo, quanto à condenação de indenização por lucros cessantes, conforme repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos de nº 1.635.428/SC e nº 1.498.484/DF), a cláusula penal constante no contrato deve ser capaz de ressarcir os danos materiais que o adquirente sofreu com a entrega tardia do imóvel.

Dessa forma, caracterizada a cláusula penal com caráter compensatório de prejuízo mensal causado pelo atraso na entrega do bem, constitui
bis in idem
a cumulação com indenização por lucros cessantes.”

No que concerne ao pedido de majoração da verba indenizatória por dano moral, posiciono-me pela sua manutenção, eis que, a meu viso, atingiu-se o objetivo nela previsto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e também que não ocorra o enriquecimento indevido.

Posiciono-me favorável ao pedido de indenização pelo período de 15/05/2015 até 06/04/2017, eis que durante esse tempo os compradores deixaram de utilizar o bem como melhor lhes interessasse, inclusive deixaram de alugar ou de ocupa-lo, de modo que é pertinente o ressarcimento pela média de alugueis no período compreendido, devendo-se observar a localização e as características do imóvel.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao primeiro apelo e DOU PROVIMENTO parcial ao segundo apelo apenas para considerar indenizável o período de 15/05/2015 a 06/04/2017, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Atento ao disposto no artigo 85 do CPC majoro a verba sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023